Tribunal: TJSP
Processo: 1006214-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Estadual no 180/78 – Sentença reformada – Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 1006214-93.2021.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
"PENSÃO POR MORTE - Pretensão de cálculo da pensão, tomando-se como partida o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido e recebimento de diferenças Admissibilidade – Teto constitucional que deve incidir apenas sobre o valor apurado ao final - Inteligência do art. 40, parágrafo7o, inciso I, CF e artigo. 144, da Lei Complementar Estadual no 180/78 – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
"PENSÃO POR MORTE - Pretensão de cálculo da pensão, tomando-se como partida o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido e recebimento de diferenças Admissibilidade – Teto constitucional que deve incidir apenas sobre o valor apurado ao final - Inteligência do art. 40, parágrafo7o, inciso I, CF e artigo. 144, da Lei Complementar Estadual no 180/78 – Sentença reformada – Recurso provido."